Tribunal: TJPA
Processo: 0015959-83.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015959-83.2001.8.14.0301

APELANTE: ARI MANOEL DIAS

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015959-83.2001.8.14.0301

APELANTE: ARI MANOEL DIAS

ADVOGADO: JORGE LUIZ REGO TAVARES

APELADO: BANCO DA AMAZONIA S.A.

ADVOGADO: ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA; JOSEANE DO SOCORRO DE SOUSA AMADOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO/EVOLUÇÃO DA DÍVIDA - 247- STJ - ART. Art. 1.102.a DO CPC/73. NÃO ATENDIMENTO - INICIAL INEPTA – ART. 267, I E IV DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EFEITO TRANSLATIVO. RECURSO PREJUDICADO.

I -
No presente caso, não se faz possível verificar por meio dos documentos o que de fato fora contratado. Verifica-se que a ação monitória foi instruída sem contrato de abertura de crédito, sendo patente que tal documento seria indispensável para a propositura da demanda, uma vez que somente a proposta de crédito contida nos autos, não apresenta as condições em que se firmou a avença. Ademais, resta deficiente a demonstração da evolução do débito.

II -
Patente que se aplique o efeito translativo para que seja extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 267, I e IV do CPC/73, haja vista que não restou devidamente observado e cumprido o que dispõe o art. 1.102a do CPC/73 e Súmula n. 247 do STJ.

III –
Recurso prejudicado

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015959-83.2001.8.14.0301

APELANTE: ARI MANOEL DIAS

ADVOGADO: JORGE LUIZ REGO TAVARES

APELADO: BANCO DA AMAZONIA S.A.

ADVOGADO: ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA; JOSEANE DO SOCORRO DE SOUSA AMADOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ARY MANOEL DIAS contra a decisão do juízo da 12ª Vara Cível da Capital, que rejeitou os EMBARGOS À MONITÓRIA. A ação monitória foi ajuizada pelo Banco da Amazônia S.A. , sendo esta a parte apelada.

A sentença foi a seguinte:

1 - Desentranhe-se dos autos os Embargos Monitórios intentados novamente às fls. 80/86 nos autos de forma intempestiva es restitua ao procurador subscrevente.

2 - Considerando que o executado não interpôs impugnação na forma do parágrafo 1º do art. 475-J do CPC, defiro a expedição do competente alvará judicial, autorizando o exequente (ou seu procurador) a proceder o levantamento da quantia transferida para a conta única desse tribunal às fls. 51 nos autos.

3 - Após, arquivem-se os autos.

Aduz o recorrente (ID n. 2247700 - Pág. 1) que estava ausente os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo por não constar o contrato de abertura de crédito em conta corrente. Aduz que houve a prescrição da pretensão autoral.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação pelo BANCO DA AMAZONIA S.A.

É O RELATÓRIO.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015959-83.2001.8.14.0301

APELANTE: ARI MANOEL DIAS

ADVOGADO: JORGE LUIZ REGO TAVARES

APELADO: BANCO DA AMAZONIA S.A.

ADVOGADO: ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA; JOSEANE DO SOCORRO DE SOUSA AMADOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

No caso em tela, o julgador singular considerou que os Embargos à ação monitória seriam incabíveis considerando que a ação monitória já tinha sido convertida em execução, ratificando-se tal ponto em decisão posterior e ainda determinou a liberação de alvará judicial da quantia penhorada, em razão de o embargante não ter apresentado impugnação na forma do parágrafo 1º do art. 475-J do CPC/73.

Nas razões recusais tais pontos não foram abordados pelo apelante, que mencionou que estava ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo por não constar o contrato de abertura de crédito em conta corrente e aduziu que a pretensão autoral estava prescrita.

Verifica-se que a ação monitória foi instruída sem contrato de abertura de crédito, sendo patente que tal documento seria indispensável para a propositura da demanda, uma vez que somente a proposta de crédito contida nos autos, não apresenta as condições em que se firmou a avença.

Neste aspecto, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO
– INÉPCIA DA INICIAL – SENTENÇA QUE JULGA EXTINTA A AÇÃO MONITÓRIA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 320, DO CPC – DOCUMENTOS JUNTADOS PELO AUTOR COM A INICIAL QUE NÃO ERAM SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO OBJETO DA AÇÃO
– REQUISITOS JURISPRUDENCIAIS – JUÍZO A QUO QUE OPORTUNIZOU A JUNTADA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS, EM OBEDIÊNCIA AOS ARTS. 9º E 10º DO CPC/2015 – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA AÇÃO, EM RAZÃO O INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
A ação monitória exige prova escrita do crédito, que não seja título executivo, mas que tenha eficácia probatória suficiente para demonstrar a probabilidade do direito pleiteado. E a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação acarreta a extinção da ação monitória, sem resolução de mérito, diante do não cumprimento ao determinado no art. 320, CPC/2015
. (TJPR - 16ª C.Cível - 0002650-78.2014.8.16.0108 - Mandaguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - J. 31.05.2021)

(TJ-PR - APL: 00026507820148160108 Mandaguaçu 0002650-78.2014.8.16.0108 (Acórdão), Relator: Luiz Antonio Barry, Data de Julgamento: 31/05/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2021)

AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS JULGADOS PROCEDENTES. MONITÓRIA NÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS ESSENCIAIS À SUA PROPOSITURA.
PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E PLANILHA DE DÉBITO NÃO SÃO SUFICIENTES. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS E EXTINÇÃO DA MONITÓRIA
. APELO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Nas razões do apelo, o banco afirma que o débito cobrado decorre de contrato de cheque especial firmado em 11.04.2007, no entanto, não trouxe aos autos o referido contrato ou qualquer outro que faça prova de tal alegação, uma vez que a inicial só foi instruída com cópia do comprovante de proposta de abertura de conta "BG: 522556", datada de 29.06.1994 (fls. 21/22), bem como com planilha de evolução do débito, com data inicial de 01.12.2007 e débito inicial de R$ 10.042,54. 2. Não se prestam a embasar ação monitória extratos que não identificam a evolução discriminada e completa do débito e tampouco a origem dos lançamentos efetuados. 3. A demonstração do débito deve partir de saldo zero desde o início da celebração do contrato que lhe originou. 4. Em face da ausência de prova hábil da liquidez do débito, o feito deve ser extinto por ausência de pressupostos de constituição, desenvolvimento válido e regular. 5. Recurso não provido. Decisão Unânime.

(TJ-PE - APL: 3802086 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data de Julgamento: 22/11/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - ART. 700 DO CPC -
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - SÚMULA 249 DO STJ - LÍQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - MEMÓRIA DE CÁLCULOS DEFICIENTE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO/EVOLUÇÃO DA DÍVIDA - ART. 700, § 2º, INCISO I, CPC - NÃO ATENDIMENTO - INICIAL INEPTA.
Tendo o recorrente impugnado os principais fundamentos da sentença, apresentando argumentos legais e jurisprudenciais para a busca da sua reforma, não há que se cogitar o não conhecimento do recurso. A ação monitória não é a via adequada para a cobrança de dívidas ilíquidas, devendo vir acompanhada de prova escrita representativa da dívida, que seja reputada juridicamente hábil a comprovação do seu montante.
Conforme exigência imposta pelo inciso I, do § 2º, do art. 700 do CPC, na petição inicial, incumbe ao autor explicitar a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo. O § 4º desse mesmo dispositivo legal, por sua vez, estabelece que a inobservância dessa formalidade enseja o indeferimento da inicial.
Conforme enunciado da Súmula 249 do STJ, "o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória". A memória de cálculos pela qual não é possível aferir-se a como a dívida foi constituída até a utilização do valor máximo do crédito disponibilizado, contudo, não se presta a tal finalidade.

(TJ-MG - AC: 10000205726797001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 03/02/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2021)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DÍVIDA. AÇÃO MONITÓRIA. LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. SÚMULA 249/STJ. REGRA DE PRESCRIÇÃO INCIDENTE. ART. 2.028 COMBINADO COM O ART. 206, § 5º, I, DO CC DE 2002. PRESCRIÇÃO OPERADA. 1. A ação monitória não é a via processual cabível para se cobrar dívida ilíquida. 2
. A ação monitória é meio processual disponibilizado ao credor para realizar dívidas representadas em prova escrita, pelo que, sob pena de inépcia da inicial, a propositura da monitória deve vir acompanhada de um documento, considerado pelo magistrado juridicamente hábil, para, naquele primeiro momento, comprovar o montante da dívida, sem o qual não poderá expedir o competente mandado monitório. 3. O contrato de abertura de crédito, levando-se em conta tão somente os dados informados no instrumento contratual, apresenta obrigação destituída de liquidez. Daí a necessidade de se anexar demonstrativo de débito, a fim de conferir liquidez à cobrança pela via monitória. Súmula 247/STJ: "O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória." Precedentes
. 4. (...) 6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1402170 RS 2013/0043715-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2014)

DECISÃO: ACORDAM os magistrados integrantes da Décima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. PRETENSA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACOLHIMENTO. MONITÓRIA INSTRUÍDA COM A PROPOSTA DE ABERTURA DA CONTA CORRENTE E DE EXTRATO BANCÁRIO.
INSUFICIÊNCIA NO CASO. DÉBITO COBRADO QUE TEM ORIGEM EM CONTRATO DE CRÉDITO PARCELADO. NÃO APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA DA DÍVIDA
( CPC DE 1973, ART. 1.102A).
INÉPCIA DA INICIAL RECONHECIDA
. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA.EMBARGOS JÁ OPOSTOS. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA PARA ACOLHER OS EMBARGOS MONITÓRIOS E
EXTINGUIR A MONITÓRIA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 267, INC. I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 1973
, APLICÁVEL AO CASO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 13ª C.Cível - AC - 1539499-3 - Colombo - Rel.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira - Unânime - - J. 14.09.2016)

(TJ-PR - APL: 15394993 PR 1539499-3 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 14/09/2016, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1887 21/09/2016)

No presente caso, não se faz possível verificar por meio dos documentos o que de fato fora contratado. Na inicial, o Banco autor afirma somente que o valor principal seria de R$ 1.000,00 (mil reais), que o valor de juros e correção monetária seria de R$26.209,50 (vinte e seis mil duzentos e nove reais e cinquenta centavos). No entanto, não consta na proposta de crédito e nem no demonstrativo de débito, sob qual percentual de juros se pautou o débito, nem sob qual índice de correção monetária se firmou a quantia mencionada e quais seriam os outros encargos decorrentes da mora, restando deficiente a demonstração da evolução do débito. De modo que não se pode cogitar que os documentos apresentados seriam suficientes para embasar a ação monitória.

Portanto, considerando patente que se aplique o efeito translativo para que seja extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 267, I e IV do CPC/73, haja vista que não restou devidamente observado e cumprido o que dispõe o art. 1.102a do CPC/73 e Súmula n. 247 do STJ, conforme se verifica:

SÚMULA 247- STJ

O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

Art. 1.102.a
- A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.
(Incluído pela Lei nº 9.079, de 14.7.1995)

Art. 267
. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)

I - quando o juiz indeferir a petição inicial;

(...)

IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

No que tange à alegação de prescrição, deixo de verificar neste
decisum
, considerando se tratar de questão de direito material, mais especificamente matéria concernente à prejudicial de mérito, a qual não se mostra pertinente de análise nesta oportunidade, uma vez que a presente decisão se pauta na extinção do feito, frente à inépcia da petição inicial.

Por todo o exposto, aplico efeito translativo, julgando extinto o processo sem resolução de mérito nos
termos do art. 267, I e IV do CPC/73, restando PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/06/2023